Tribunal: TJMT
Processo: 1023852-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023852-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI - CPF: 016.386.441-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. F. D. S. (VÍTIMA), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [TIO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE OUTORGA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE SOLTO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL - LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS – PRESO NO DISTRITO DE CULPA -

INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVOS CRIMES – COMPARECIMENTO EM TODOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS QUE AUTORIZEM A SEGREGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que a decretação da custódia, na sentença condenatória, pressupõe a indicação de fatos novos,
“não obstante a gravidade dos crimes de estupro de vulnerável
” (HC nº 643.221/CE – 11.10.2021).

“A excepcionalidade da decretação da
prisão
preventiva em
sentença
sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2º, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a
prisão
preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da
prisão
preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.”
(HC N.U 1015280-16.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023852-87.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DRA. THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

PACIENTE(S): AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe 0001330-75.2017.8.11.0027), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [tio da vítima], em continuidade delitiva e concurso material, a 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como decretou a prisão preventiva – art. 217-A c/c 226, I e II, do CP – (fls. 12/34-ID 151221157).

Os impetrantes sustentam que
“o Paciente permaneceu solto durante toda instrução criminal, ou seja, do ano de 2017 até julho 2022, o mero fato de ter sido proferida uma sentença condenatória não justifica o seu encarceramento cautelar, pois não surgiu nenhum fato novo que torne essa medida necessária”.

Pedem a concessão da ordem “
para que o Paciente possa recorrer da sentença em liberdade”
(fls. 1/9-ID 151221156), com documentos (ID’s 151221157/151221175).

O pedido liminar foi deferido (ID 151510175).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDA EXTREMA DECRETADA COM A FINALIDADE DE ANTECIPAR O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 153817199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgado ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular condenou o paciente por estupro de vulnerável e decretou sua custódia para garantia da ordem pública, por entender que os fatos criminosos perduraram por “meses/anos”, a evidenciar risco de “novas práticas delitivas”.

Todavia, o paciente permaneceu em liberdade por mais de 2 (dois) anos, inexiste qualquer registro de que tenha cometido outros crimes sexuais, compareceu aos atos processuais, inclusive na audiência de instrução realizada em 8.6.2022, e fora preso no distrito da culpa, de modo que não há fatos contemporâneos autorizadores da segregação preventiva, na fase recursal.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que a decretação da custódia, na sentença condenatória, pressupõe a indicação de fatos novos, “não obstante a gravidade dos crimes de estupro de vulnerável” (HC nº 643.221/CE – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 11.10.2021).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL -
SENTENÇA
CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – [...] - OCORRÊNCIA - ORDEM
CONCEDIDA
. A excepcionalidade da decretação da
prisão
preventiva em
sentença
sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2º, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a
prisão
preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da
prisão
preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.” (HC N.U 1015280-16.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020).

Logo, o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.”
(ID 151510175).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022